Tribunal: TJDFT
Processo: 0737707-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737707-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE EVENTOS E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS FARIAS PONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANTA FE EVENTOS E TURISMO LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 71060208 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de CARLOS FARIAS PONTES, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte credora, ora agravante, para que lhe fosse reconhecido, no início do feito executivo, o direito de retenção e/ou arresto do imóvel, o qual foi objeto do processo principal, e ainda determinou, no ensejo, a intimação do agravado para o pagamento do débito exequendo. Alega a agravante, em síntese, que moveu ação de rescisão contratual cumulada com outros pedidos em face do agravado, sagrando-se vencedora naquela pretensão, cuja condenação lá imposta constitui o crédito – R$ 221.235,51 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) – perseguido no cumprimento de sentença, autuado sob o no 0727309-82.2020.8.07.0001, que é o processo originário do presente recurso. Afirma que as partes litigantes vinham tentando costurar acordo de modo a solucionar a querela da melhor forma possível para ambas. Por não chegarem a um consenso, deflagrou o cumprimento de sentença em comento. Sustenta que o imóvel objeto da lide principal é o único bem do agravado, sobre o qual ainda detém a posse por força do contrato dissolvido pela decisão(ões) em execução. Narra que requestou a penhora de tal bem em sede de tutela de urgência, de modo que fosse reconhecido, logo de início, o direito de retenção e de arresto sobre aquele único imóvel conhecido do agravado, até que efetuasse o pagamento integral da obrigação à qual fora condenado a pagar à agravante. A agravante defende a necessidade da medida postulada baseada na possibilidade de efetivada a devolução do imóvel ao agravado, este iria vender o bem a terceiros, pois assim não fizera, até o presente momento, pelo fato de ainda estar na posse do bem. Desse modo, alega que o deferimento da tutela de urgência almejada “(...) garantiria o recebimento dos valores pleiteados pelo Agravante e a impossibilidade de venda a terceiros pelo Agravado, impossibilitaria que se desfizesse do único bem capaz de fazer frente à satisfação do crédito executado.” (ID 19268689) Combate as razões de decidir delineadas pelo Juízo a quo na decisão agravada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, acrescentando às alegações expendidas na origem a necessidade de continuidade da atividade comercial desenvolvida no imóvel em testilha, porquanto o capital que disponibilizava foi completamente investido naquela atividade empresarial, tanto que o agravado fora condenado a ressarci-la, cujo crédito alicerça o cumprimento de sentença à baila. Destaca ainda que o representante legal da agravante reside no local, e que eventual desocupação no atual momento pandêmico lhe colocaria em situação de risco e de calamidade, sobretudo por ser pessoa idosa, integrante de grupo de risco. Ancorado nesses argumentos acima sintetizados, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, de modo a viabilizar sua permanência no imóvel denominado Chácara 56 de Vicente Pires/DF (Chácara 56-A), CEP: 72.005-320, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requesta pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da concessão da tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 19268697 e 19268698), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-jurídico despontado da controvérsia posta à colação, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante, especialmente quando se faz uma digressão até o processo que deu origem ao cumprimento de sentença em questão, a saber: Proc. no 0716114-08.2017.8.07.0001. Naqueles autos, a agravante moveu ação de rescisão contratual por culpa exclusiva do réu c/c pedido de devolução de valores pagos, multa compensatória indenizatória, danos morais, tutela antecipatória antecedente e tutela de urgência liminar contra o agravado (ID 5797246 do Proc. no 0716114-08.2017.8.07.0001). A avença que buscava dissolver versa sobre um contrato de arredamento de espaço comercial, com prazo determinado na Cláusula 2a, e a utilização previamente ajustada na Cláusula 4a, ficando assim convencionado: “O imóvel destina-se exclusivamente ao uso comercial, como restaurante, Pesque-pague, processamento e venda de pescados e eventos diversos, sendo expressamente proibida qualquer outra destinação, e vetado ao ARRENDATÁRIO, sublocá-lo no todo ou em parte, seja a que título for.” (ID 5797259 do Proc. no 0716114-08.2017.8.07.0001). A sentença daquele processo julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora, resolvendo o mérito daquela demanda (CPC, art. 487, I), rescindindo o contrato de arrendamento firmado entre as partes por culpa do requerido, devendo o requerente restituir a posse do bem ao requerido; condenando a parte requerida a restituir o valor de R$ 40.000,00 [quarenta mil reais] pelo início do contrato, e ainda, R$ 98.809,48 [noventa e oito mil oitocentos e nove reais e quarenta e oito centavos], corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, ainda, com incidência de juros de mora de 1% desde a citação naqueles autos; condenando também o requerido ao pagamento da multa contatual equivalente a dois meses de arrendamento, levando-se em conta o mês anterior ao ajuizamento da demanda. E ainda, julgou improcedente o pedido reconvencional, com resolução de mérito, à exegese do disciplinado no art. 487, I, do CPC. Esta Instância ad quem, a sua vez, confirmou a sentença prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, por meios dos acórdãos assim ementados: APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PESQUE PAGUE. DESCUMPRIMENTO DO PACTO PELO ARRENDANTE. DESFAZIMENTO CABÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA CONTRATUAL APLICADA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FATOS OFENSIVOS À SUA REPUTAÇÃO. HONRA OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. 1. O valor da causa deve corresponder à junção do ganho patrimonial que se pleiteia (causa petendi) com o objetivo mediato da lide, ou seja, para aferir o valor a ser atribuído à causa, necessário que se faça a combinação entre o valor do que é pedido e o que se pede. 2. Não há se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente instrui a petição adequadamente. 3. Consiste pressuposto de admissibilidade a motivação do recurso, sendo imprescindível que este contenha impugnação específica da decisão atacada e apresente os errors in procedendo ou in iudicando, bem como os fundamentos de fato e de direito com a qual o recorrente sustenta sua insurgência contra o ato judicial proferido. 4. O arrendamento comercial é um tipo de contrato de com fins não habitacionais no qual é cedido o gozo de um imóvel mediante retribuição, tudo com o intuito de nele ser exercida uma atividade comercial. Não cumprindo o arrendante com os termos do contrato, passível o desfazimento da avença 5. Em função da aplicação do princípio do pacta sunt servanda, o contrato tem força vinculante, possuindo, como regra, obrigatoriedade em relação aos contratantes, razão pela qual as partes devem se sujeitar à cláusula penal pactuada. 6. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de ofensa moral, porém, os critérios de aferição da ocorrência do dano são objetivos, devendo ser demonstrada a efetiva ofensa à sua honra objetiva. 7. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar lesão à honra ou à dignidade humana. (AgInt no AREsp 1190774/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018) 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1143756, 07161140820178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL SANADO. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015. 2. Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no estreito rol dado pelo CPC. 3. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC 4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum. Verificada a ocorrência de erros materiais no julgado, a correção desses por meio dos aclaratórios é medida impositiva. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1159141, 07161140820178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recurso para a Instância Superior não ultrapassou a barreira do conhecimento, conforme decisões de IDs 9107072 e 12746589 do Proc. no 0716114-08.2017.8.07.0001, transitando a ação em julgado em 21/11/2019, conforme certidão de ID 12747222 do Proc. no 0716114-08.2017.8.07.0001. Feita essa necessária incursão pelo processo originário, chega-se ao cumprimento de sentença, do qual emana a decisão objeto deste recurso. Conforme acima relatado, o feito executivo se encontra em fase bem incipiente, ainda na fase de intimação do agravado para cumprimento da obrigação imputada pelo título judicial exequendo. Embora a agravante tenha sustentado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, das circunstâncias fático-processuais que brotam dos autos de origem não há comprovação robusta dos fatos por ela alegados (CPC, art. 373, I). Acerca deste ponto, a fim de se evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever parte da decisão vergastada, cujos fundamentos adiciono a estas razões de decidir, porquanto comungo integralmente com o entendimento lá assimilado: “(...) Requer a parte exequente o reconhecimento do direito de retenção e/ou arresto do imóvel que foi objeto do processo principal, localizado na denominado Chácara 56 de Vicente Pires/DF (Chácara 56-A, Cep: 72.005-320, atualmente ocupado pelo exequente, mas cujo direito de posse é do executado, por meio de cessão de direitos. Aduz que tem se mantido na posse do bem por decorrência de direito de retenção, a fim de que o requerido adimple integralmente com a condenação judicial. Afirma, ainda que há risco de venda do bem para terceiros, por isso, pleiteia o reconhecimento do direito de retenção, bem como requer o arresto dos direitos aquisitivos. Pois bem, em que pese se tratar de cumprimento definitivo de sentença, o que pressupõe a existência de um título executivo judicial já transitado em julgado, o que evidencia a probabilidade do direito, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não há risco ao resultado útil do processo a merecer uma rápida e pronta antecipação da efetividade jurisdicional ante o receio de ineficácia quando do fim do processo. Isso porque, o simples receio de que o réu não tem interesse em cumprir com suas obrigações, não é motivo idôneo para lhe antecipar a penhora de seus bens, sem que se tenha reunido aos autos elementos suficientes a demonstrar que o requerido esteja maliciosamente dilapidando seu patrimônio, e não terá condições econômicas suficiente para honrar com os efeitos futuros da procedência eventual dos seus pedidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda não foi oportunizada a intimação do executado para que voluntariamente cumpra a obrigação reconhecida judicialmente, nos termos do art. 523 do CPC. Além disso, o direito de retenção é um meio de defesa que poderá o autor se utilizar caso haja discussão do direito de posse em ação autônoma. Assim, não comprovada, de plano, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência não prospera. (...)” Quanto à aplicação no caso vertente do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado durante a pandemia mundial da Covid-19, instituído no Brasil pela Lei no 14.010/2020 (RJET), a análise casuística afasta a pretensão da agravante. A despeito de o Congresso Nacional ter apreciado e rejeitado, no último dia 20 de agosto, alguns dos vetos impostos pelo Chefe do Poder Executivo Federal, o art. 9o do RJET proíbe a concessão, até 30/10/2020, a concessão de liminares em ação de despejo. Ou seja, fica vedada temporariamente apenas a concessão de liminares, com base em cognição sumária, de ordem de despejo de imóveis objetos de contratos de locação imobiliária. Vê-se, portanto, que a previsão da citada lei transitória e emergencial trata de contrato de locação e não há qualquer supressão de direito de propriedade do locador. In casu, além de o contrato em evidência tratar de arrendamento de espaço comercial – espécie contratual completamente distinta daquela regulada no RJET, há disposição expressa de uso exclusivo para tal finalidade. Se o representante legal da agravante lá reside, até poderá estar infringindo regras contratuais firmada entre as partes. Mas isso não compete ser apreciado nesta ocasião, sem a devida provocação. Ademais disso, não há qualquer indício, provado nos autos (CPC, art. 373, I), de desalijo da agravante por parte do agravado capaz de justificar, ainda que remotamente, uma aplicação analógica do RJET, diante do caráter humanitário decorrente do manancial axiológico emanado do direito fundamental à dignidade da pessoa humana. Também pela ausência de provas acerca da desocupação compulsória do imóvel e de que o agravado não possui outros bens passíveis de penhora não vislumbro plausibilidade na aplicação do permissivo legal autorizado pelo art. 1.219 do Código Civil – direito de retenção – neste caso específico. Se ocasionalmente houver futura dilapidação patrimonial, há intuitos jurídicos capazes de resguardar o credor de eventual fraude cometida pelo devedor. Assim, de acordo com os elementos de convicção até então coligidos aos autos, não constato um grau de verossimilhança suficiente a embasar a concessão da antecipação da tutela recursal almejada pela agravante. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator